Tribunal: TJPA
Processo: 0807141-75.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807141-75.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO E ALCÓOLICO. EPISÓDIO DE VIOLÊNCIA/AGRESSÃO COM FAMILIARES.

PEDIDO DE
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PARA DESDROGADIÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PELO MAGISTRADO A QUO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA.
NO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE EFICÁCIA DO TRATAMENTO. TENTATIVA FRUSTRATADA DE TRATAMENTO VOLUNTÁRIO PELO PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ESPECÍFICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS, PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE.

FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando garantir o tratamento de saúde
aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde.

2.

Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3.

O direito à saúde é constitucionalmente assegurado.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 26 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo Douto Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá que, nos autos da
Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer
(proc. nº 0800028-13.2020.814.0019), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu o pedido nos seguintes termos, conforme a parte dispositiva:

“(...)

Ante o exposto,
CONCEDO
a tutela específica de obrigação de fazer, em caráter liminar, a fim de determinar que o Estado do Pará e o Município de Curuçá providenciem,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias ininterruptos, a contar da intimação desta decisão, o encaminhamento do nacional NERIVALDO BARROSO DE SOUZA, para internação no Hospital de Clínicas “Garpar Viana” ou em outro estabelecimento de saúde que forneça o tratamento adequado ao paciente, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitando-a em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Intimem-se,
COM URGÊNCIA.

Citem-se os requeridos para, no prazo legal, contestarem o presente pedido, dentro do prazo legal, sob pena de serem considerados revéis e, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos no art. 344 do NCPC.

Cumpra-se.

Curuçá, 13 de abril de 2020.

JOSÉ MARIA PEREIRA CAMPOS E SILVA

Juiz de Direito Titular Comarca de Curuçá”

A demanda principal iniciou-se com a propositura de Ação Civil Pública pelo Ministério Público, na condição de substituto processual de Nerivaldo Barroso de Souza em face do Município de Curuçá e do Estado do Pará, requerendo a internação compulsória do substituído para tratamento de desdrogadição.

O Juízo
a quo
concedeu a tutela específica de obrigação de fazer, determinando a internação do paciente em estabelecimento de saúde apto a fornecer o tratamento adequado, conforme acima transcrito.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id 3341197), defendendo a reforma da decisão, alegando, em síntese, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, aduzindo a responsabilidade do município em providenciar os procedimentos requeridos, com observância ao artigo 18 da Lei n° 8.080/90, que regula o Sistema Único de Saúde – SUS.

No mérito, pontuou a impossibilidade de internação compulsória do beneficiário, destacando a ineficácia do tratamento de desdrogadição involuntário e a violação da liberdade individual, bem como tece breves considerações acerca do tratamento de saúde mental e do desvirtuamento dos objetivos do programa.

Sustenta a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato e o comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde, bem como defende a observância a aplicação do Tema 793 do STF.

Defende o não preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

Aduz a desproporcionalidade do valor da astreinte fixada, destacando a necessidade de limitação temporal, bem como o afastamento ou a redução da multa.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo a decisão agravada e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. Não juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebido o Agravo de Instrumento, em cognição não exauriente, proferi
decisão
, indeferindo o pedido de efeito suspensivo requerido, por não vislumbrar presentes os requisitos legais (id 3374834).

O
Ministério Público do Estado do Pará
, ora agravado, apresentou
contrarrazões
ao recurso, requerendo o desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão de primeiro grau (id 4184329).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
manifestação
, ratificando as contrarrazões ao recurso apresentadas pela Promotoria de Justiça de Curuçá (id 4202416).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

No caso concreto, observa-se que a ação principal foi ajuizada Ministério Público Estadual no Juízo de origem, em razão de procedimento administrativo instaurado pelo órgão ministério, para apurar denúncia de agressões físicas praticadas por Nerivaldo Barroso de Souza contra os próprios genitores, os idosos Manoel Antônio Barroso de Souza e Domingas Barroso de Souza, conforme documentos (id 15148029).

Ademais, após diligências realizadas pelo órgão ministerial, foi constatado que Nerivaldo é dependente químico e alcoólico, apresentando comportamento agressivo com seus pais durante suas crises, além de causar perturbação na comunidade em que a família vive no município de Curuçá.

É imperioso destacar que, com base no art. 1019, inc. I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Assim, é possível a concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada quando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, no que se refere a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de risco de dano grave, difícil ou impossível reparação.

Pela análise dos autos, de plano, registro que não observo presente o requisito da probabilidade do direito nas alegações do agravante, assim como, o perigo de dano, na verdade, é inverso, pois a medida de internação compulsória do paciente visa assegurar o tratamento adequado de desdrogadição em hospital especializado, restando ausentes os pressupostos necessários para reformar a decisão hostilizada.

- Da Ilegitimidade Passiva do Estado. Reponsabilidade Solidária dos entes públicos:

No tocante a alegada ausência de responsabilidade do Estado do Pará em disponibilizar o tratamento médico pleiteado, registro que a irresignação não merece prosperar.

A Constituição Federal atribui à União, aos Estados e aos Municípios, competência
para ações de saúde pública
,
devendo esses entes, cooperar, técnica
e
financeiramente, entre si
, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF).

Assim, observa-se que a obrigação constitucional de prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, r
esponsabilidade solidária.

Destarte, não se pode atribuir isoladamente ao Município ou ao SUS a responsabilidade por prover recursos necessários à saúde da população.

Nesse sentido, destaco o precedente seguinte do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 1. No caso, aferir a adequação da via eleita, bem como a comprovação de direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória demandam a incursão no conjunto fático-probatória dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público detém legitimidade ativa para propor ação objetivando a proteção do direito à saúde de pessoa hipossuficiente, porquanto se trata de direito fundamental e indisponível, cuja relevância interessa a toda a sociedade. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. 4
. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado Em 16/12/2014, Dje 19/12/2014)”. (Grifei).

No mais, deve ser afastada a tese de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante, pois, nos termos dos artigos 6° e 196 ambos da Constituição Federal, o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública.

Ademais, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de problema de saúde.

Portanto, os entes demandados, na hipótese, o Estado do Pará e o Município de Curuçá possuem responsabilidade solidária na presente demanda prestacional na área de saúde, entretanto, o tratamento de desdrogadição pleiteado na ação proposta pelo órgão ministerial não é disponibilizado na rede municipal de saúde, logo o agravante pode ser compelido a disponibilizar o tratamento médico sugerido ao paciente.

Com relação a suposta ineficácia do tratamento, não observo presente o requisito da probabilidade do direito nas alegações do agravante, tendo em vista que foram realizadas diligências pelo órgão ministerial, ocasião em que foi constatado que o paciente é dependente químico e alcóolico, bem como apresenta comportamento agressivo com seus familiares durante suas crises, além de causar perturbação na comunidade em que a sua família reside no município de Curuçá.

Ademais, consta dos autos que
o paciente por diversas vezes não compareceu de forma voluntária ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS do Município de Curuçá para acompanhamento, o que justifica a medida compulsória de desdrogadição para a realização de tratamento de dependência química, diante da ineficácia dos tratamentos já realizados.

Nesse sentido, igualmente, não se observa presente o requisito de perigo de dano em favor da Fazenda Pública agravante, havendo na verdade o perigo de dano inverso com a suspensão da decisão, impedindo o tratamento de saúde do paciente, observando o seu quadro clínico de dependência alcóolica e química e de histórico de violência no ambiente familiar, desta forma deve ser assegurado o tratamento médico do paciente, observando o direito constitucional à preservação da saúde e da vida do dependente químico.

Nessa linha de entendimento,

“EMENTA: DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. PESSOA MAIOR USUÁRIA DE DROGAS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO PODER PÚBLICO DE FORNECÊ-LA. 1. Tratando-se de pessoa usuária de drogas, é cabível pedir aos Entes Públicos a sua internação compulsória e o fornecimento do tratamento de que necessita, a fim de assegurar-lhe o direito à saúde e à vida. 2. Os entes públicos têm o dever de fornecer gratuitamente o tratamento de pessoa cuja família não tem condições de custear. 3. Há exigência de atuação integrada do poder público como um todo, isto é, União, Estados e Municípios para garantir o direito à saúde. 4. É solidária a responsabilidade dos entes públicos. Inteligência do art. 196 da CF. Recursos desprovidos. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70066350877, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 04/11/2015). (TJ-RS - REEX: 70066350877 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Sétima Câmara Cível, DJe 09/11/2015)”

"EMENTA: DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. PESSOA MAIOR DEPENDENTE ALCOÓLICA E USUÁRIA DE DROGAS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO PODER PÚBLICO DE FORNECÊ-LA. DESCABIMENTO DE REEXAME NECESSÁRIO. Não estão sujeitas ao reexame necessário as causas em que a condenação posta na sentença encontre-se em consonância com a matéria já pacificada no Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 475, § 3º, do CPC. Reexame necessário não conhecido. (Reexame Necessário Nº 70067868760, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 24/02/2016). (TJ-RS - REEX: 70067868760 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Sétima Câmara Cível, DJe 29/02/2016)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PARA DESDROGADIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. NÃO ACOLHIDA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. SOBREPÕEM-SE ÀS NORMAS PROTETIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. PERMITIDA. RECURSO IMPROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME. I Os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde, não havendo como cogitar de ilegitimidade passiva ou de obrigação exclusiva de um deles. II a Constituição Federal assegura o direito à vida, e o direito à saúde como garantias fundamentais, sendo que tais normas prescindem de outras na sua aplicação, consoante se vê da disposição do parágrafo 1º, do art. 5.º, de que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. III Há de se referir à inexistência de ilegalidade na concessão da antecipação da tutela, uma vez que esta é permitida nas hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar em dano de difícil reparação à parte demandante. No caso, o interessado é dependente químico e portador de patologia psiquiátrica, situação que urge a concessão antecipada da tutela. IV A jurisprudência do STJ comunga do mesmo entendimento, no sentido de ser cabível a antecipação da tutela contra a Fazenda Pública, nos casos em que se envolva o direito à saúde, para obrigá-la a fornecer o tratamento médico adequado que assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, pois os direitos à saúde e à vida se sobrepõem a qualquer outro direito inerente à Fazenda Pública. V Recurso improvido. ACÓRDÃO. Decidem os Exmos. Srs. Desembargadores integrantes da 4ª Câmara Cível Isolada do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, julgou improcedente o Agravo de Instrumento (Proc. nº. 2008.3002543-0) interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, nos termos da fundamentação do voto da Desembargadora-Relatora. Plenário da 4ª Câmara Cível Isolada do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19 de agosto 2013. Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

(TJ-PA - AI: 00003471420088140017 BELÉM, Relator: ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, Data de Julgamento: 19/08/2013, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 20/08/2013)”

Por fim, no tocante à astreinte fixada, observo que o Juízo singular arbitrou multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitando-a ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desta forma, não há que se falar em valor exorbitante ou desproporcional, além disso, só terá incidência na hipótese de descumprimento da decisão.

No mais, registro que, após consulta a ação principal, constatei a petição do Estado do Pará, informando ao Juízo
a quo
o cumprimento da decisão recorrida, informando a internação do paciente no Hospital de Clínicas Gaspar Viana no dia 18/07/2020, anexando documentos (id18470084).

Portanto, o Estado do Pará possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, possuindo condições de fornecer o tratamento médico necessário ao paciente que é dependente químico, diante da responsabilidade solidária dos entes públicos, assim como, a medida de internação compulsória se mostra imprescindível à saúde do paciente mediante a disponibilização do tratamento de desdrogadição, devendo ser mantida em todos os seus termos a decisão guerreada.

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), 26 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/05/2021